Tribunal: CARF
Processo: 11080.730998/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730998/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.632 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA METALURGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional dispositivo legal
(parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996) que prevê a incidência de multa
no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita
Federal. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa decorrente da não homologação da
compensação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730998/2017-09
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730998/2017-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 147 apresentado em face da decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/Belém de fls. 132, que
decidiu pelo provimento parcial da Impugnação de fls. 10 e alterou o valor original constante no
Auto de Infração – AI de multa isolada por não homologação de compensação de fls. 2.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a melhor apreciação dos
fatos e trâmite dos autos:

“1. Trata-se de Notificação de Lançamento relativo a multa isolada no valor total de
R$382.637,85, em razão da não homologação de compensações, tomando por
fundamento o art.74, §17, da Lei no 9.430/96, fl.05.
2. A multa isolada foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre o valor
do débito de R$765.275,71, relacionado no Despacho Decisório que tratou do
PER/DCOMP
n.
15689.58185.250412.1.1.01-4881,
constante
do
Processo
Administrativo Fiscal N.10880-957954/2013-12 .
3. Cientificado em 13/11/2017 (fl.06), o sujeito passivo apresentou, em 12/12/2017,
fl.10/29, a impugnação na qual alega sua boa fé e em resumo argumenta sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada.
É o relatório.”

A ementa do acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
Ementa:
MULTA ISOLADA. PROCESSO CONEXO.
Homologadas parcialmente as compensações relacionadas ao PER/DCOMP que gerou a
multa isolada pela não homologação das mesmas, deverá ser mantido parcialmente o
crédito tributário relacionado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730998/2017-09

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional dispositivo legal
(parágrafo 17.o do artigo 74 da Lei 9.430/1996) que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
O tema é objeto do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), que possui o seguinte resultado publicado no sítio eletrônico do
STF:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.”

Conforme consta no lançamento de ofício, consubstanciado em fls. 02 dos autos,
o dispositivo considerado inconstitucional foi exatamente o utilizado no presente processo:

Conforme Art. 62 do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
proferidas no âmbito do STF, com repercussão geral, devem ser aplicadas no julgamentos deste
Conselho.
Diante de todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para que todo o lançamento seja cancelado.
É o voto.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730998/2017-09

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 176
DF CARF MF
Original